Tribunal: TJMT
Processo: 1052027-88.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052027-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANIBAL JOSE DE LIMA FILHO - CPF: 703.854.591-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, oriunda de débito não comprovado, visto que a Cessionária de Crédito não anexou provas da origem da obrigação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052027-88.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anibal Jose de Lima Filho

Recorrida(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 2.651,58 –– com data em 06/12/2021.

Em contrapartida, a cessionária Reclamada alega que a dívida é legítima, cedida pelo Banco do Brasil, colacionando aos autos o termo de cessão de crédito referente à dívida, não apresentado as provas da origem da obrigação mantida com a parte Autora apenas juntou
SISBB - Sistema de Informações do Banco do Brasil, sem assinatura do autor.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação do termo de cessão específico e a origem da obrigação, referente ao débito negativado, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral
“in re ipsa”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado dano moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Diante disto, o pedido de indenização por dano moral deve ser reconhecido e deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, verifico a existência de apontamento preexistente, sendo um protesto na
data de 03/02/2018, no valor de R$ 351,37,
e o apontamento discutido nestes autos é no valor de
R$ 2.651,58 –– com data em 06/12/2021
, conforme colacionado a baixo:

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
somente para declarar inexistente o débito questionado no valor de R$2.651,58.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023